Tribunal: TJDFT
Processo: 0003425-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE CONCEDEU MEDIDA PROTETIVA. PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE. LEI 14.132/2021. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei n. 14.132/2021, que entrou em vigor em 1o-abril-2021, revogou o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais e incluiu o artigo 147-A no Código Penal, para instituir o crime de perseguição, devendo ser analisado, no caso concreto, a ocorrência da continuidade típico-normativa ou a “abolitio criminis”.
2. A principal diferenciação entre a contravenção penal de perturbação da tranquilidade por acinte ou motivo reprovável e o crime de perseguição é a exigência expressa no novo tipo penal de que a conduta aconteça, reiteradamente.
3. Praticadas condutas de perturbação da tranquilidade por acinte ou motivo reprovável, reiteradamente, não se fala em “abolitio criminis”, mas em continuidade típico-normativa para o crime de perseguição; ao passo que situações não reiteradas, singulares ou episódicas não estão abarcadas pelo artigo 147-A, do Código Penal, de forma que existirá a abolição da contravenção.
4. Praticadas duas condutas pelo recorrente, por acinte ou motivo reprovável, perturbando a esfera de privacidade e liberdade da vítima, quais sejam: 1a) a ida do acusado à residência da vítima onde, não a encontrando, arremessou uma toalha com óleo ungido/perfumado; e 2a) o comparecimento do apelante à igreja frequentada pela vítima, adentrando o local e indo na direção dela, tendo sido retirado, sequencialmente, entre a noite do dia 31-dezembro-2017 e a madrugada do dia 1o-janeiro-2018, ocorreu a continuidade típico-normativa, e não a abolição da contravenção, diante do cumprimento do requisito de reiteração dos atos perturbadores.
5. Inviável a absolvição do réu por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, quando comprovado, por robusto acervo probatório produzido, que o recorrente perturbou a tranquilidade da vítima, indo à sua residência e arremessando objeto no lote e, em seguida, encaminhando-se à igreja por ela frequentada para encontrá-la, por não se conformar com o rompimento da relação, mesmo ciente de que a ex-companheira não queria estabelecer contato com ele e, tampouco, desejava a reconciliação.
6. Nos delitos cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a ensejar o decreto condenatório.
7. O processo penal brasileiro adota a teoria do livre convencimento motivado do juiz, conforme disposto no artigo 155 do CPP, de modo que, havendo testemunhas ouvidas sem prestar compromisso por apresentarem algum grau de parentesco ou amizade com a vítima, cabe ao magistrado colher seus depoimentos e valorá-los.
8. Demonstrado o dolo do apelante em perturbar a tranquilidade da vítima por motivo reprovável quando insiste em tentar aproximar-se dela, ignorando a evidente vontade da vítima em não manter qualquer contato, inclusive tendo medidas protetivas decretadas em seu favor e vigentes quando da prática do delito, diante da não aceitação do término do relacionamento.
9. A perturbação da tranquilidade (artigo 65 da Lei de Contravenções Penais) aconteceu meses antes e não foi meio necessário para a prática dos delitos subsequentes (artigo 24-A da Lei Maria da Penha), não se podendo considerar que a primeira sequência delitiva foi preparatória das seguintes, sendo inviável a aplicação do princípio da consunção nessa hipótese.
10. Recurso desprovido.